Tribunal: TJSP
Processo: 2335249-31.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. 1. Presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Decisão impugnada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. 3. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. 1. Presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Decisão impugnada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. 3. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública (art. 319 do CPP), especialmente diante do fato de o paciente ostentar anotações criminais e figurar como réu em outra demanda por delitos, em tese, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 6. Alegação de flagrante preparado afastada. Situação que se amolda ao flagrante esperado, decorrente de investigação prévia, sem instigação policial. Doutrina. 7. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.